Tribunal: TJSP
Processo: 2152623-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2152623-20.2020.8.26.0000/50001,
da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado BURGER 1 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., é
embargado/embargante CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram ambos os
embargos de declaração, V.U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152623-20.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 31186
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2152623-20.2020.8.26.0000/50001
28a Vara Cível Central da Capital de São Paulo (proc. no
1046105-14.2020.8.26.0100)
Embargantes: Burger 1 Comércio de Alimentos Ltda. e CPFL Comercialização Brasil S/A.
Voto no 31186.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelas
partes ao v. acórdão de fls. 540/554.
A agravada sustenta que houve omissão e contradição
por não ter sido considerado no julgamento que há estágios intermediários entre
o fechamento total e a abertura total, que cobrar o total antes da abertura total
fere a proporcionalidade prevista no contrato celebrado entre as partes e que,
portanto, a cobrança total só deve ocorrer na fase azul do plano de reabertura do
Estado de São Paulo.
A agravante, ora embargante, sustenta que houve
obscuridade quanto ao significado da frase “até que sobrevenha Decreto Municipal
permitindo a reabertura presencial das atividades comerciais da autora nas cidades referidas na
inicial” (fl.9), porque já houve decreto permitindo a reabertura e, portanto, a
indefinição afeta a interpretação do que foi julgado.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não contém omissão,
contradição nem obscuridade que devam ser supridas.
Constou do acórdão que julgou o agravo:
“Em relação ao pedido de limitação temporal para eficácia da
medida, tem razão a agravante.
Com efeito, a decisão agravada não estipulou prazo para cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152623-20.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 31186
3
do valor efetivamente consumido de energia elétrica, o que deve ser feito. Isto
porque, com a retomada das atividades, que já estão sendo autorizadas em todo
Estado de São Paulo, ainda que de forma gradativa, também deverá ser
restabelecido o contrato na forma pactuada.
Assim, a cobrança do valor da energia efetivamente consumida,
fica determinado até que sobrevenha Decreto Municipal permitindo a reabertura
presencial das atividades comerciais da autora, nas cidades em que ela tem as
filiais referidas na inicial.”. (fl. 554)
Constou, ainda, da decisão que apreciou e rejeitou
embargos opostos pela agravada, em face da decisão que concedera parcial
efeito ativo ao agravo, que: “(...) Não há omissão a ser sanada, a decisão embargada foi
clara ao determinar que a cobrança do valor do contrato se dê com a reabertura presencial das
atividades, não condicionando a sua cobrança à entrada da Fase Azul.”.
Sendo assim, já foi decidido de forma clara que a
cobrança voltará a ser feita nos termos do contrato com a reabertura das
atividades presenciais, sem condicioná-la a qualquer fase da abertura, basta que
a abertura se dê, o que já aconteceu, para que a cobrança volte ao normal.
Não pode ser esquecido que a cobrança menor do que
a devida, pelo valor consumido, se deu em consequência de concessão de tutela
de urgência, após cognição sumária, o que implicou afastar perigo iminente, não
toda suposta desproporcionalidade, aventada pela agravada, que ainda
precisará, se for o caso, ser convenientemente investigada.
De resto, o acórdão foi bem fundamentado e enfrentou
“todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
Diante do exposto e não havendo necessidade de
suprir o que já foi decidido, rejeito ambos os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora